Tribunal: TJES
Processo: 0015213-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015213-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0015213-77.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 986/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECOMENDAÇÃO Nº 134/2022 DO CNJ. MATRIZ CONSTITUCIONAL DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vitória Apart Hospital S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Estado do Espírito Santo, mantendo a legalidade da inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à Recomendação nº 134/2022 do CNJ, que sugere a suspensão dos processos até o trânsito em julgado do Tema 986/STJ, bem como quanto à alegada violação à matriz constitucional do imposto prevista no art. 155, II, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a suspensão do processo com base na Recomendação nº 134/2022 do CNJ; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da alegada violação à matriz constitucional do ICMS prevista no art. 155, II, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, aplicando o precedente vinculante firmado pelo STJ no Tema 986.

5. A Recomendação nº 134/2022 do CNJ possui natureza meramente orientadora, não ostentando caráter vinculante para a atividade jurisdicional, razão pela qual não impõe a suspensão obrigatória dos processos.

6. A decisão colegiada esclareceu que a discussão acerca da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica possui natureza infraconstitucional, conforme entendimento do STF no Tema 956, afastando a alegada violação direta ao art. 155, II, da CF/1988.

7. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para solução da controvérsia, não havendo obrigação de o julgador enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes quando já expostos os fundamentos determinantes da decisão.

8. A pretensão da embargante busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. A Recomendação nº 134/2022 do CNJ possui caráter meramente orientador e não vincula o exercício da atividade jurisdicional.

3. A discussão acerca da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 956.

4. A aplicação imediata do precedente vinculante do STJ no Tema 986 afasta a alegação de omissão quanto à legalidade da incidência do ICMS sobre TUST e TUSD.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (Tema 986); STF, RE 1.041.816/SP (Tema 956); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
VITÓRIA APART HOSPITAL S.A.
(ID 16773861), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15902223) que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto nos autos da ação ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois entende que este ignorou a Recomendação nº 134/2022 do CNJ, que sugere a manutenção da suspensão dos processos até o trânsito em julgado do paradigma repetitivo (Tema 986/STJ), bem como teria silenciado quanto à violação direta da matriz constitucional do imposto prevista no art. 155, II, da CF/88.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17995326).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, a análise acurada dos embargos opostos impõe a rejeição do recurso, pelas razões a seguir expostas.

De saída, a própria ementa do acórdão objurgado demonstra a clareza do entendimento adotado por este Colegiado sobre a controvérsia. Confira-se:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Estado do Espírito Santo, julgou liminarmente improcedente o pedido da impetrante, denegando a segurança e reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. A empresa pleiteava a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do imposto, bem como a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 986 do STJ deve ser aplicada imediatamente, mesmo sem o trânsito em julgado do leading case; (ii) verificar se há inconstitucionalidade na modulação de efeitos estabelecida no Tema 986, especialmente diante da pendência de julgamento no STF; (iii) estabelecer se a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD permanece válida após a edição da Lei Complementar nº 194/2022 e a suspensão de seus efeitos pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Tema 986 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, possui força vinculante e deve ser imediatamente aplicado, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC, e jurisprudência pacífica das Cortes Superiores. 2. A modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema 986 foi expressa e restrita, protegendo apenas contribuintes com tutelas favoráveis vigentes até 27/03/2017. A impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção, não fazendo jus ao tratamento modulado. 3. O juízo de 1º grau aplicou corretamente o precedente vinculante, com base no art. 332, II, do CPC, julgando liminarmente improcedente o pedido por se tratar de matéria já pacificada. 4. A alegada inconstitucionalidade da tese fixada pelo STJ não pode ser analisada pelo Tribunal de Justiça, sendo matéria de competência exclusiva do STF, que já recebeu o Recurso Extraordinário pertinente. 5. A LC nº 194/2022, que incluiu o inciso X ao art. 3º da LC nº 87/96 para afastar a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, teve seus efeitos suspensos pelo STF na ADI nº 7.195, restabelecendo a plena vigência da jurisprudência firmada no Tema 986. 6. O pedido subsidiário de afastamento do ICMS sobre TUST e TUSD com base na nova legislação é inviável diante da suspensão cautelar do dispositivo legal que o fundamenta, não produzindo efeitos no ordenamento jurídico vigente. 7. A pretensão de compensação de valores recolhidos a título de ICMS sobre TUST e TUSD é logicamente prejudicada, já que restou reconhecida a legalidade da cobrança, inexistindo recolhimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ possui aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. 2. A inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é legal quando cobradas diretamente do consumidor final, conforme definido no Tema 986/STJ. 3. A modulação dos efeitos do Tema 986 aplica-se exclusivamente às hipóteses expressamente previstas no acórdão paradigma, não abrangendo demandas ajuizadas sem tutela deferida ou com decisão suspensa. 4. A suspensão da eficácia do art. 3º, X, da LC nº 87/96, introduzido pela LC nº 194/2022, pelo STF na ADI nº 7.195, impede a aplicação da nova norma e reafirma a vigência do entendimento firmado no Tema 986/STJ. 5. Não há direito à compensação de ICMS recolhido sobre TUST e TUSD quando reconhecida a legalidade da cobrança com base em precedente vinculante.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; LC nº 194/2022, art. 2º; CPC/2015, arts. 332, II; 487, I; 927, III; CTN, art. 165; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (Tema 986); STF, ADI nº 7.195 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, ARE 1298791 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.845.606/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.11.2021; TJ-SP, Ap. Cív. 1060809-08.2022.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 26.06.2024; TJ-PR, Ap. Cív. 0079248-93.2016.8.16.0014, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 30.09.2024.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente toda a matéria devolvida a este Tribunal.

A alegação de omissão quanto à Recomendação nº 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça não prospera. Referido ato administrativo possui natureza meramente orientadora, carecendo de caráter vinculante para o exercício da atividade jurisdicional. O acórdão ora guerreado aplicou o sistema de precedentes vinculantes de forma escorreita, pautando-se no
Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça
, que autoriza a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como na jurisprudência consolidada de que a publicação do acórdão paradigma autoriza sua aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado.

Quanto à suposta omissão acerca da matriz constitucional do tributo (
art. 155, II, da CF/88
), o julgado expressamente consignou que a discussão sobre a legalidade da base de cálculo é de natureza infraconstitucional, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 956
(RE 1041816/SP). Ao fundamentar-se na tese do STJ e esclarecer que a eficácia da
LC nº 194/2022
encontra-se suspensa pela
ADI nº 7.195
, a decisão colegiada esgotou a prestação jurisdicional necessária.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.